Tribunal: STF
Processo: Rp 955
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-20
Data de publicação: 1981-05-20

Ementa:
FUNCIONALISMO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI ESTADUAL
(CONSTITUCIONALIDADE). CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 13, V
(INTERPRETAÇÃO). LIMITES MAXIMOS DE REMUNERAÇÃO. OS ESTADOS ESTARAO
ADSTRITOS, EM OBSERVANCIA AO ART. 13, V, "IN FINE", DA CONSTITUIÇÃO,
AOS LIMITES MAXIMOS DE REMUNERAÇÃO ESTABELECIDOS EM LEI FEDERAL,
ENTENDIDA COMO LEI COM ESSA MATÉRIA ESPECIFICA, E COM EXPRESSA
DESTINAÇÃO AO PLANO DAS ENTIDADES FEDERADAS. NÃO TEM CORRESPONDENCIA
COM A PREVISÃO CONSTITUCIONAL A LEI FEDERAL, QUE, SIMPLESMENTE
VOLTADA PARA A CIRCUNSCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIÃO, LIMITA-SE A
ESTABELECER REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.